Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-51.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
2. O depoimento da vítima na fase inquisitorial guarda coesão e harmonia com o seu depoimento da fase judicial. Ademais, tem ainda coesão e harmonia com as declarações da testemunha.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas ou de legítima defesa não leva à absolvição ou ao reconhecimento da atipicidade, quando outros elementos são suficientes para demonstrar que o acusado agiu com a intenção de lesionar a vítima.
4. Devidamente demonstradas autoria e materialidade das infrações, é inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.
5. Não existe na legislação o quantum de pena aumentar na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entretanto, destaca-se que sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
6. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. Assim, a jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6.
7. Recurso conhecido e não provido.